Tribunal: STF
Processo: ARE 1449614
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 1.093 E 1.266 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI 7066. ADI 7070. ADI 7078. NÃO CONTRIBUINTES. CONSUMIDOR FINAL.  DISTINGUISHING. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015.  RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



     “MANDADO DE SEGURANÇA TRIBUTÁRIO ICMS DIFAL PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL, COM O FITO DE COBRANÇA DO TRIBUTO SOMENTE A PARTIR DE 2023 INADMISSIBILIDADE LEI COMPLEMENTAR 190/22 QUE NÃO IMPLICA EM INSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE IMPOSTO AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE NA METODOLOGIA DE CÁLCULO ORDEM CONCEDIDA RECURSOS OFICIAL E DA FAZENDA DO ESTADO PROVIDOS.”



    Foram rejeitados os embargos de declaração opostos.



    Nas razões do apelo extremo, a União sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 146, III, a, 150, III, b e c, e 155, § 2º, VII, d, da Constituição da República.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário. 



    A Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo negativo de admissibilidade do extraordinário sob a incidência das Súmulas 279 e 636 do STF.



    A Presidência do STF determinou a devolução do feito ao órgão julgador para aplicação da sistemática da repercussão geral, Tema 1.266 - RG in casu.



    Após nova análise, a Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos ao STF, ressalvando entender que se trata de distinguishing do Tema 1.266, por se tratar de impetrante contribuinte. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar.  



    Analisados os autos, verifica-se que  não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência acerca da natureza de contribuinte do recorrente na aquisição de bens de uso e consumo para ativo fixo, e que resultaria em eventual violação ao princípio da anterioridade na aplicação da Lei Complementar 190/2022 para a exigibilidade do ICMS-DIFAL, porquanto seria necessário analisar a causa à luz da legislação infraconstitucional, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face dos óbices impostos pelas Súmulas 279 e 636 do STF.   



    Destaco que o teor dos Temas 1.093 e 1.266, bem como a matéria debatida nas ADI 7066, 7070 e 7078, tratam, exclusivamente, do eventual afastamento da incidência do ICMS-DIFAL em diversas circunstâncias lastreadas na figura do não contribuinte habitual ou consumidor final, questão distinta in casu. Anoto as seguintes decisões: RE 1.441.735, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23/6/2023, ARE 1.436.873, rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/5/2023, ARE 1.427.892, rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/5/2023, RE 1.424.948, rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/5/2023.



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual. Nada obstante, por se tratar de mandado de segurança, não há falar em majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente